Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. REVELIA CONFIGURADA. OFENSAS FÍSICAS E VERBAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
2. Recurso de JUSSIARA RAYMUNDA ANTHERO MARQUES. A ré/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a sua ausência justificada à sessão conciliatória designada não pode ensejar a decretação da revelia.
3. Recurso de ARLEIDE ALVES DE ALMEIDA DOS SANTOS. Pugna a autora/ recorrente pela majoração do quantum indenizatório.
4. Concedo às recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Recurso próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas por ARLEIDE ALVES DE ALMEIDA DOS SANTOS. Não foram apresentadas contrarrazões por JUSSIARA RAYMUNDA ANTHERO MARQUES.
6. Revelia. No contexto da legislação especial, a revelia opera-se pelo não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20, da Lei 9.099/95), não se aplicando o disposto no art. 334 do CPC, por força de disposição expressa da matéria na Lei no 9.099/1995. Ainda assim, registro que o referido dispositivo legal exige que ambas as partes manifestem, expressamente, desinteresse na composição consensual, não bastando o desinteresse de uma das partes, hipótese diversa dos autos. Por conseguinte, a manifestação de desinteresse da ré na realização de sessão conciliatória não configura justa causa para a sua ausência à sessão de conciliação, inexistindo irregularidade na decisão que reconheceu a sua revelia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
8. Segundo a inicial, a autora é vigilante lotada na portaria do Complexo Aquático Cláudio Coutinho e, após solicitar à ré a apresentação de sua carteira de identificação, foi agredida fisicamente e verbalmente, inclusive mediante a utilização de palavras de baixo calão (“Vai tomar no cú sua vagabunda”, “você é vagabunda”, “filha da puta”).
9. Por força da ausência de contestação, a ré deixou de impugnar os fatos narrados na inicial, o que os tornam incontroversos (art. 341 do CPC). E como bem pontuou o juiz sentenciante, a comunicação de ocorrência policial, as fotos e as gravações são indiciárias dos xingamentos e das agressões físicas sofridas pela autora, fatos que foram reforçados pelos efeitos da revelia.
10. Nesse contexto, a situação vivenciada extrapolou mero aborrecimento do cotidiano e vulnerou atributos da personalidade da autora/recorrente. E o valor da indenização arbitrada, correspondente a R$1.500,00, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora/recorrente e, simultaneamente, um desestímulo à prática ilícita. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada
11. RECURSO DE JUSSIARA RAYMUNDA ANTHERO MARQUES CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. RECURSO DE ARLEIDE ALVES DE ALMEIDA DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
12. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Diante da sucumbência recíproca, sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.